Tribunal: CARF
Processo: 10980.007720/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007720/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.591 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
RAQUEL MARIA ROMANECH DE OLIVEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
CONFIGURADO
A Recorrente logrou êxito em demonstrar que, no ano calendário de 2007, não
efetuou atividade vedada ao Simples Nacional, ainda que conste CNAE de
atividade vedada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. A fiscalização
deve demonstrar a efetiva prestação de serviço vedado pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-37.426, de 28 de junho de
2012, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Contribuinte foi excluída do Simples Nacional por incorrer em vedação prevista
no art. 17, inciso VI, da Lei complementar no 123/2006. A Autoridade fiscal declarou ter a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007720/2009-18
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007720/2009-18

contribuinte elegido como atividade econômica os CNAEs Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerários fixo, intermunicipal em região metropolitana" - CNAE 4921-3-02 e
'Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional" - CNAE 4929-9-02.
Após intimada da exclusão, apresentou manifestação de inconformidade, nos
termos abaixo:
O ramo de atividade principal da empresa é o de transporte escolar municipal para
alunos das escolas públicas do município de Araucária e a empresa não presta e nem
nunca prestou serviços de transporte fora do município de Araucária, sempre
executando transporte municipal. Constava erroneamente como atividade econômica da
empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ, os ramos de transporte e
transporte sob regime de fretamento intermunicipal, códigos 4921-3/02 e 4929-9/02 que
são vedados pelo Simples Nacional, porém esse erro foi corrigido, conforme cópia do
CNPJ da empresa, cópia anexa, onde foi mudado os códigos de atividade para os que a
empresa executa, ou seja o de transporte somente municipal (4924-8/00, 4929-9/01 e
4923-0/02). Para firmar melhor que o transporte somente é realizado dentro do
município, enviamos cópias das notas fiscais de prestação de serviço executados pela
empresa, do CNPJ com atividade de transporte municipal e cópia do contrato social.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2008
ATIVIDADE VEDADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE
PASSAGEIROS.
A atividade de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros implica vedação ao
ingresso no Simples Nacional, conforme disposto no art. 17, VI, da Lei Complementar
no 123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 24/04/2013 (e-fls. 46) e
apresentou recurso voluntário no dia 14/05/2013 (e-fls. 48 a 66), defendendo o que segue:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007720/2009-18

.

É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007720/2009-18

pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão do
art. 17, inciso VI, da Lei complementar no 123/2006que determinava:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;
Compulsando os autos, verifico que a DRJ baseou a acusação para determinar o
exercício da atividade vedada apenas pelo que consta no seu Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, não acolhendo as provas apresentadas pela Recorrente. Senão vejamos:
A empresa elegeu como atividade econômica, segundo consta do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, o ramo de “Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerários fixo intermunicipal em região metropolitana” – CNAE 49213 e “Transporte
rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional” – CNAE 4929902, sendo que estas atividades constam do
Anexo único da Resolução CGSN no 20, de 15 de agosto de 2007.
(...)
Neste sentido, como os documentos/justificativas apresentadas não possibilitam
reconhecer que houve equívoco na descrição das atividades constantes no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, a alteração realizada posteriormente de suas atividades no
citado cadastro, torna-se insuficiente para acatar a argumentação do Manifestante que
houve erro no enquadramento de suas atividades, sendo assim, deve-se manter o ADE.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte acostou novos documentos, dentre eles as
notas fiscais de serviços de nos 01 a 08, emitidas no ano de 2007, nas quais se verificam como
atividades a locação de veículos para transporte de pessoas (e-fls.89 a 96), além de outras notas
fiscais de serviços dos anos de 2008, 2009 e 2010.
A discussão nos presentes autos cuida apenas do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional efetuada para o ano calendário de 2007, logo os documentos acostados

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007720/2009-18

relacionados a períodos posteriores, apesar de sua relevância fática, servem apenas como
argumento de defesa.
Outrossim, a Recorrente também acostou aos autos contratos de prestação de
serviços assinado com o Município de Araucária, cujo início das atividades de transporte escolar
dentro do município iniciou a partir de 05 de fevereiro de 2009, sendo prorrogado em anos
seguintes (e-fls. 55 a 87). Juntou ainda contrato particular de transporte de pessoas, datado de
01/11/2006, com validade de 18 meses, para transportar funcionários da empresa do terminal de
ônibus ao portão da empresa contratante e da empresa para o terminal de ônibus (e-fls. 83 a 87).
Diante dos documentos acostados, não verifico, no ano de 2007, a prática de
quaisquer serviços vedados para ingresso no Simples Nacional.
A Fiscalização não trouxe aos autos qualquer outro elemento para demonstrar o
exercício efetivo da atividade vedada. A Recorrente, por sua vez, embora defenda no recurso que
efetua transporte escolar, no ano de 2007, toda a sua atividade, segundo as notas fiscais e
contrato acostados, referiam-se à locação de veículo e de transporte de passageiro de
determinada empresa dentro do município. Assim, não identifico o exercício de atividade vedada
no ano de 2007 que tenha o poder de gerar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital